Tribunal: TJES
Processo: 5013998-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013998-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CRISTIANA DE SOUSA DALTON

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EMPRÉSTIMO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A limitação legal de desconto atinente ao empréstimo consignado não pode ser estendida ao contrato de mútuo bancário por meio do qual o cliente autorizou o débito das prestações em sua conta-corrente.
2.
A questão foi recentemente reapreciada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, em sessão realizada no dia 09/03/2022, reafirmando o entendimento anteriormente já adotado e fixando a seguinte tese repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013998-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: CRISTIANA DE SOUSA DALTON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5029777-35.2023.8.08.0035, no âmbito do qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido de tutela antecipada “
para limitar as parcelas da Cédula de Crédito Bancário de NR. 460.300.928 a 30% (trinta por cento) da renda líquida percebida pela Autora”
.

Em suas razões recursais (ID 6707538) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
inexistência de limitação legal para descontos em contratos de natureza distinta do consignado;
(ii)
validade das cláusulas contratuais e ciência do contratante quanto aos seus termos;

e
(iii)
necessidade de observância das disposições contratuais, de acordo com o “
pacta sund servanda
”.

Contrarrazões (ID 7213243) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão de supressão de instância e de ausência de dialeticidade. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, quanto às preliminares arguidas, entendo que devem as mesmas serem afastadas.

Isto porque, ainda que o MM Juiz de piso tenha se limitado a fundamentar sua decisão no princípio da dignidade da pessoa humana, pelo princípio da devolutividade, a interposição do recurso transfere ao órgão
ad quem
o conhecimento da matéria impugnada, tanto em profundidade como em extensão.

Nestes termos, as teses e fundamentos aduzidos nas razões recursais dizem respeito à mesma matéria resolvida na decisão ora agravada, qual seja: (im)possibilidade de limitação das parcelas de empréstimo pessoal, não havendo impedimento para sua apreciação nesta instância.

Além disso, considerando que a decisão agravada foi proferida
inaudita altera pars
, a interposição deste recurso trata-se da primeira oportunidade que o Banco possui para apresentar seus argumentos de defesa.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “
Em situações justificáveis, nas quais estejam em jogo altaneiros direitos fundamentais processuais, é possível que a parte prejudicada por decisão interlocutória proferida in limine litis e inaudita altera parte se valha, quando da interposição do Agravo de Instrumento, de elementos ainda não submetidos ao crivo do juízo a quo, sobretudo quando o referido recurso constituir a primeira oportunidade de que o Agravante dispõe para deduzir suas alegações defensivas”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003731-22.2020.8.08.0000, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/03/2021).

Nestes termos, rejeito as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, deve-se esclarecer, de plano,
que a modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta-corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e, em regra, não se submete às disposições legais relativas a este.

A Lei n.º 10.820/2003 estabelece que os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) poderão autorizar o desconto em folha de pagamento dos valores referentes à quitação de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos, observado o limite de 30% (trinta por cento).

Entretanto, a mencionada lei, que regulamenta os mútuos contratados por empregados regidos pela CLT, com previsão de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, não alcança empréstimos pessoais, mesmo que nestes haja autorização para desconto das parcelas diretamente em conta-corrente (débito automático).

Acerca do tema “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018
” (AREsp 1739032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/04/2021).

A questão foi mais recentemente reapreciada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, em sessão realizada no dia 09/03/2022, reafirmando o entendimento anteriormente já adotado e fixando tese repetitiva sobre o tema, como se vê no acórdão do julgamento, o qual transcrevo em parte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. [...] 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. [...] 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. [...] 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.
8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

Assim, a limitação legal de desconto atinente ao empréstimo consignado não pode ser estendida ao contrato de empréstimo pessoal por meio do qual o cliente autorizou o débito das prestações em sua conta-corrente.

Acerca do tema, destaco ainda os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta-corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e em regra não se submete às disposições legais relativas a este. 2. Não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido pelo Apelante, já que se trata de valor de parcela mensal de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado
. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0001161-43.2020.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”. EMPRÉSTIMO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO NA CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – A limitação legal de desconto atinente ao empréstimo consignado não pode ser estendida ao contrato de mútuo bancário por meio do qual o cliente autorizou o débito das prestações em sua conta-corrente. 2 - A questão foi recentemente reapreciada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, em sessão realizada no dia 09/03/2022, reafirmando o entendimento anteriormente já adotado e fixando a seguinte tese repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3 - Agravo de Instrumento provido, para estabelecer que a limitação de 30% (trinta por cento) não pode ser aplicada à Cédula de Crédito Bancário nº 16-007292-00. Prejudicado o Agravo Interno. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005553-12.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/04/2022)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INÉPCIA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS. LEGALIDADE. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM APLICÁVEL APENAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Constando de forma clara e lógica a causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora não há que se falar em inépcia da inicial. 2) Quanto aos juros remuneratórios, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato.
3) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. STJ. 2ª Seção. REsp 1.555.722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/08/2018 (Info 634). 4) Ademais, consoante a Corte Cidadã, a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03.
[...] (TJES, Apelação, 024180012858, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Assim, considerando a firme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, especialmente a fixação de tese vinculante sobre o tema, bem como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tenho que o empréstimo objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 460.300.928 não se submete ao limite relativo aos empréstimos consignados (30% dos vencimentos), de modo que os descontos praticados pelo Banco/Agravante não podem ser considerados ilícitos.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5029777-35.2023.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.